Tribunal: STF
Processo: HC 208836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Freschi Bertolo e Thalita Toffoli Paez, advogados, em benefício de Ulrike Margot Ferreira Costa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2021, conheceu do agravo, mas não conheceu do Recurso Especial n. 1.923.335/SP.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que a paciente foi denunciada pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), por três vezes e em continuidade delitiva. Narrou-se na inicial acusatória:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da PROMOTORA DE JUSTIÇA que subscreve a presente, vem perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de ADEMIR ANDRÉ JÚNIOR, qualificado a fls. 799/804, JOSIANE GIL FRANZINI, qualificada a fls. 806/811, LUCIMARA MAZUCHI TORQUATO, qualificada a fls. 762/763, CILMARA ROQUE DA CRUZ MEIRA, qualificada a fls. 764/765, LÉLIA PEREIRA GALHARDO, qualificada a fls. 766/767, e ULRIKE MARGOT FERREIRA COSTA, qualificada a fls. 763/771, pelos fatos a seguir expostos. 



    1 - Consta do incluso inquérito policial que, nos meses de janeiro a maio de 2017, na Rua Minas Gerais, nº 3111, Bairro Júlio André, nesta cidade e comarca, a denunciada JOSIANE, em concurso com o denunciado ADEMIR, falsificou, no todo, por cinco vezes, documentos particulares consistentes em notas fiscais (fls. 421/429). 



    2 - Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 10 de fevereiro de 2017, na Rua Brasil nº 563 e na Rua Minas Gerais, nº 3111, centro, nesta cidade e comarca, as denunciadas LUCIMARA, CILMARA e LÉLIA, em concurso com os denunciados ADEMIR e ULRIKE, inseriram, em documentos particulares consistentes em notas fiscais, declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (notas a fls. 497/502). 



    - Um breve introito -



    Apurou-se que, na época dos fatos: 



    (i) o denunciado ADEMIR exercia a função de Presidente da Diretoria Executiva do Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente - CEACAD. Ele também era proprietário do Escritório de Contabilidade Brasil, que prestava serviços para a empresa denominada ‘Casa de Carnes Central’;



    (ii) a denunciada JOSIANE exercia a função de Secretária do CEACAD e era funcionária de ADEMIR no escritório de contabilidade;



    (iii) denunciada ULRIKE exercia a função de Coordenadora do CEACAD;



    (iv) a denunciada LUCIMARA prestava serviços ao CEACAD como professora de dança para as crianças;



    (v) a denunciada CILMARA prestava serviços à referida entidade como pedagoga; e



    (vi) a denunciada LÉLIA prestava serviços ao CEACAD como psicóloga.



    As últimas três denunciadas tinham o dever de emitir nota fiscal quanto aos serviços prestados. 



    Tem-se ainda que, na época, o CEACAD havia recebido recursos no valor de R$ 25.000, 00 (vinte e cinco mil reais) do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA - e deveria comprovar a utilização do montante mediante notas fiscais, bem como devolver a quantia não utilizada.



    - Do primeiro fato -



    Diante desse cenário, para não ter que devolver dinheiro não gasto ao CONDECA, o denunciado ADEMIR, mediante prévio ajuste, solicitou que a denunciada JOSIANE emitisse notas fiscais falsas. 



    Devido ao acesso aos dados contábeis da empresa ‘Casa de Carnes Central’, em razão do escritório de contabilidade, a denunciada JOSIANE emitiu, nos meses de janeiro a maio de 2017, 5 notas fiscais em nome da referida empresa (fls. 424/429).



    Cada nota tinha o valor de 1.250,67 (um mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos). 



    Sua emissão não foi autorizada pelo proprietário do referido estabelecimento e não correspondia a nenhuma compra nele realizada. 



    - Do segundo fato - 



    Com a mesma finalidade de fazer com que os recursos não fossem restituídos ao CONDECA, o denunciado ADEMIR ajustou-se com a denunciada ULRIKE para que esta solicitasse às denunciadas LUCIMARA, CILMARA e LÉLIA, prestadoras de serviços, que emitissem notas fiscais referentes ao mês de janeiro de 2017, mês em que não prestaram serviços à entidade. 



    Na qualidade de coordenadora do CEACAD, a denunciada ULRIKE fez a solicitação diretamente às codenunciadas. 



    Atendendo à solicitação, em 10 de fevereiro de 2017, a denunciada LUCIMARA emitiu nota fiscal no valor de R$ 516,00 e as denunciadas CILMARA e LÉLIA emitiram nota fiscal no valor de R$ 1.200,00, cada, referentes ao mês de janeiro de 2017, sem terem efetivamente prestado qualquer serviço à entidade ou recebido o valor nelas expresso (notas a fls. 497/502)” (fls. 58-61, e-doc. 18). 



    3. Em 25.3.2020, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara da Comarca de Estrela D’Oeste/SP (Ação Penal n. 0000200-73.2019.8.26.0185), que condenou a paciente às penas de um ano, dois meses e doze dias de reclusão, em regime aberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), por três vezes e em continuidade delitiva. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.



    4. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa da paciente e manteve inalterados, quanto a ela, os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR e FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES – Réu Ademir. Apresentação sucessiva de razões recursais contra a mesma decisão. Impossibilidade. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo inconformismo. Precedentes do C. STJ – Abertura de vista ao Ministério Público para análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Inadmissibilidade. Questão superada pela deflagração da ação penal. Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Criminal – Rejeição. 



    MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões judiciais de Ademir, Josiane, Lucimara, Cilmara e Lélia corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Ulrike isolada – Falsidade ideológica. Crime formal que se consuma com a simples conduta, não sendo necessária a concretização de lesão. Precedentes do STJ – Inviável o reconhecimento do erro de tipo – Falsificação de documento particular. Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade – Condenações mantidas. 



    PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Réu Ademir. Bases acima dos mínimos. Culpabilidade exacerbada e circunstâncias do delito (1/5). Proporcionalidade. Demais rés. Bases nos patamares – Confissão de Ademir compensada com a agravante do artigo 62, II, do CP. Inaplicável a atenuante do artigo 65, III, a, do CP ao réu. Atenuante da confissão inócua para Josiane, Lucimara, Cilmara e Lélia. Súmula nº 231 do STJ – Continuidade delitiva. Réu Ademir. Acréscimo nas frações de 1/3 para o delito de falsificação de documento particular (cinco crimes) e 1/5 para o delito de falsidade ideológica (três crimes). Ré Josiane. Aumento em 1/3 (cinco delitos de falsificação de documento particular) – Concurso material entre os crimes de falsidade ideológica e falsidade de documento particular para Ademir – Penas de multa calculadas em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público – Regime inicial semiaberto para Ademir e aberto para as demais rés – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestações pecuniárias). Inércia da acusação quanto a Ademir (vedada a reformatio in pejus) Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Prequestionamento – Não conhecimento do segundo recurso do réu Ademir. Apelo de Ademir provido em parte para reduzir as penas. Recursos de Josiane, Ulrike, Lucimara, Cilmara e Lélia desprovidos” (fls. 74-75, e-doc.18). 



     



    Os embargos de declaração opostos pela defesa da paciente foram rejeitados. 



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação a defesa da paciente interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.923.335/SP e, em 21.10.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, e não conheceu do recurso especial.



    6. A decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual conhecido o agravo e não conhecido o recurso especial da defesa, foi objeto do Habeas Corpus n. 704.623/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.11.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente, declarou a incompetência daquele Tribunal Superior para processar e julgar a impetração e determinou imediato encaminhamento a este Supremo Tribunal.



    7. Os impetrantes sustentam que “o objeto da presente impetração cinge-se ao constrangimento ilegal imposto a PACIENTE em razão: (i) da continuidade da persecução penal sem fundamentos legais idôneos e (ii) da afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (iii) o constrangimento ilegal se dá pela nulidade da denúncia, sustentando que a mesma não possui uma narrativa fática minimamente lógica e coerente, capaz de evidenciar o dolo, atribuindo a paciente condutas atípicas” (fl. 5, e-doc. 2).



    Alegam “a atipicidade da conduta praticada pelo Paciente, tendo em vista que para a caracterização do crime de falsidade ideológica é necessário que a declaração não esteja sujeita à confirmação pela parte interessada, isto é, deve gozar de presunção absoluta de veracidade. Entretanto, no caso em tela, nota-se que o documento, objeto do suposto crime, estava sujeito à aprovação das contas pelos órgãos competentes, razão pela qual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada atípica a conduta do Paciente” (sic, fl. 5, e-doc. 2).



    Argumentam que “o tipo penal em questão exige o elemento subjetivo do dolo, isto é, a vontade, livre e consciente, de praticar a conduta de ‘omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante’. Ou seja: a conduta impõe que o agente esteja imbuído de finalidade específica, sendo indispensável a intenção de lesar. E, no caso dos autos, não encontra correspondência com o tipo penal, inclusive, diante da inexistência da intenção de lesar. Conclui-se, portanto, que a conduta do paciente não configura, nem mesmo em tese, o delito de falsidade ideológica, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo, razão pela qual não se pode admitir que seja processado por fato manifestamente atípico. Justifica-se, assim, o trancamento da ação penal por falta de justa causa” (fl. 6, e-doc. 2). 



    Ressaltam que “as alegações se dão em circunstância de eventual prática delitiva ocorrido em 10 de fevereiro de 2017, quando a paciente não mais se encontrava prestando serviços ao órgão Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente – CEACAD, já que desde o dia 6/2/2017 estava exercendo função cargo de Gestora do Departamento de Ações Sociais perante a Prefeitura Municipal de Estrela D’oeste” (fl. 8, e-doc. 2).



    Apontam que “tanto a decisão que recebeu a resposta à acusação quanto aquela que sentenciou e confirmou a sentença condenatória, bem como também a que não deu provimento ao agravo em recurso especial ao não apreciar e motivar devidamente a existência dos elementos autorizadores da justa causa de forma motivada adequadamente incorreram em nulidade manifesta, desrespeitando o art. 93, inciso X da CF (…). Magistrado a quo afastou as questões suscitadas pela defesa sem manifestar-se sobre as particularidades da situação concreta amplamente abordadas na peça defensiva, limitando-se a assinalar, em relação à inépcia da denúncia, que os requisitos exigidos pelos art. 41 do Código de Processo Penal estavam preenchidos de modo que deve-se conceder a ordem para anular a decisão que recebeu a resposta à acusação e consequentemente as demais decisões posteriores, determinando-se que o Juízo de origem proceda à adequada apreciação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República, de todas as questões invocadas na referida peça defensiva” (fl. 9, e-doc. 2).



    Anotam “que a única declaração que serviu de base e fundamentação ao Ministério Público para denunciar a paciente, como incursa na prática delitiva do art. 299 do CP, foi emitida por corré que tentou se desvencilhar da acusação que também lhe é imputada. As alegações do Ministério Público quanto à eventual vantagem perquirida pelo acusado são genéricas. Ademais, não há elementos que indiquem a intenção do acusado em obter vantagem. Diante do exposto, não há que se falar, em configuração de dolo específico. Não houve a demonstração de elementos suficientes a indicar que a ação praticada pelo acusado tivesse um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é essencial para configuração do crime de falsidade ideológica, consoante entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 15, e-doc. 2). 



    Salientam que, “percorrida a denúncia e todos os documentos que a instruíram, não se identifica nenhuma outra indicação de participação da ora paciente, no suposto ‘esquema criminoso’” (fl. 18, e-doc. 2). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, comprovado e demonstrado o constrangimento ilegal a que vem sofrendo a Paciente, requer seja concedida ORDEM DE HABEAS CORPUS, em favor do Paciente, a Sra. ULRIKE MARGOT FERREIRA COSTA, a fim de que se tranque a ação por ausência de justa causa e, subsidiariamente, reconheça a nulidade do recebimento da denúncia, por ausência de motivação adequada, que se fará por medida da mais salutar JUSTIÇA” (fl. 24, e-doc. 2). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo, mas não conheceu do Recurso Especial n. 1.923.335/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 



    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 



    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.



    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada às penas de um ano, dois meses e doze dias de reclusão, em regime aberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), por três vezes e em continuidade delitiva. A sentença condenatória foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e mantida no Superior Tribunal de Justiça.



    No presente habeas corpus, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal, com o argumento de falta de justa causa para a persecução criminal.



    12. Anote-se que o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido suscitado apenas no presente habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.



    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Quanto à alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal, este Supremo Tribunal assentou que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 



    No mesmo sentido é o seguinte julgado:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016.



    3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (…) 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



    14. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA VEICULADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º DA LEI 7.492/1986. (...)



    2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes.



    3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    4. Suficiente a descrição das condutas imputadas à paciente, bem como as provas citadas na denúncia para o recebimento e o trâmite da ação penal por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei n.º 7.492/1986). A discussão a respeito da suficiência da imputação e das provas para a condenação é questão de mérito e não de validade formal da denúncia.



    5. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. (...)



    7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 104.447, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. PLEITO JULGADO PREJUDICADO NO TRIBUNAL A QUO EM FACE DA SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. DOLO ESPECÍFICO – ESPECIAL FIM DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. 



    1. O trancamento da Ação Penal por meio de habeas corpus é medida excepcional somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (HC 101754/PE, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/6/2010; HC 92959/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 11/2/2010, e HC 97.725, 1ª Turma, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/03/201).



    2. In casu, o paciente, Delegado de Polícia, inseriu informações falsas em auto de prisão em flagrante, consistente em que o custodiado fora entrevistado com determinado advogado, corréu na ação penal, sendo posteriormente descoberto que tal advogado, apesar de ciente do fato, sequer estava presente na ocasião, por isso foram processados pelo crime de falsidade ideológica – art. 299 do Código Penal.



    3. O ato impugnado, que julgou prejudicado o writ em face da superveniente prolação de sentença condenatória, ajusta-se à jurisprudência desta Corte (HC 88.292, Rel. Ministro Eros Grau, DJ 4.8.2006 e HC 97.725, 1ª Turma, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/03/2010).



    4. A alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo não é passível de exame em habeas corpus, visto demandar acurado reexame de fatos e provas.



    5. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 112.465, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.2.2013). 



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO OU DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: INVIABILIDADE DA PRESENTE AÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.



    1. Se a alegação da eventual inépcia da queixa-crime não foi submetida ao Tribunal de Justiça paulista, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal afirma prejudicada a alegação de falta de justa causa para o oferecimento da denúncia com a superveniência da sentença condenatória. Precedentes.



    3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da plena independência entre as instâncias cível e penal, o que garante a persistência da ação penal se paralela a uma ação cível de ressarcimento, e não o contrário.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado” (HC n. 97.725, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2010).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regime